Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RUR FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0737801-70.2019.8.07.0001 proposto contra MAURO JORGE DE SOUSA REIS (agravado/executado), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo trabalhista, nos seguintes termos (ID 105971106 dos autos de origem): (...) Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente pleiteia a penhora no rostos dos autos do processo de no 1003-72.2011.5.07.0005, em tramite perante ao Tribunal Superior do Trabalho, cujo executado é reclamante de verbas salariais, conforme aponta o próprio exequente em sua petição de ID 105808556. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. Ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora parcial da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento) conforme pleiteado pelo exequente. Corroborando com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, pela sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial no 1184765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, pela impenhorabilidade das verbas salariais, abrindo-se exceção apenas aos casos taxativamente previstos na legislação. Do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos de demanda trabalhista, no qual o executado é o reclamante. INTIMO o exequente para promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, bem com juntando aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. (...) Em suas razões recursais (ID 30064847), o agravante informa que “da certidão de crédito, expedita pelo juizo trabalhista, que o valor provisório arbitrado para a condenação é de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), já sabendo a parte agravante, por uma breve análise dos autos, que quando da liquidação de sentença do crédito trabalhista, o valor chegará a mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).” (ID 30064847 – Pág. 7) Sustenta que é possível a penhora de crédito trabalhista, quando este exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Alega que parte do valor exequendo, no valor aproximado de R$100.000,00 (cem mil reais), se refere aos honorários advocatícios. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a penhora no rosto dos autos da demanda trabalhista, no valor do crédito que exceder a 50 (cinquenta) salários mínimos. Preparo (ID 30123959). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Com efeito, sempre prevaleceu, na jurisprudência, o entendimento de que, por se tratar de norma de ordem pública, diretamente relacionada à garantia do mínimo existencial, expressão máxima do postulado da dignidade da pessoa humana, direito fundamental, portanto, a impenhorabilidade do salário é absoluta, salvo as exceções legais, que, como tais, interpretam-se restritivamente. Todavia, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei) No mesmo sentido, inclusive, já há pronunciamento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPACTO NA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. IMPORTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. É admissível a penhora de verbas equiparáveis ao salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do STJ. 2. Considerando que todas as pesquisas judiciais por ativos financeiros restaram infrutíferas, a constrição deve ser deferida para garantir o resultado útil do processo executivo. 3. No caso dos autos, a penhora requerida pelo Agravante não causará prejuízo à dignidade do Agravado. A verba buscada pelo Credor - crédito trabalhista - não é utilizada, em regra, para a subsistência da pessoa que tem direito à restituição. Cinge-se, ademais, a montante superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/15, e às verbas de natureza indenizatória de titularidade do Executado/Agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1363645, 07123134820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do valor devido à agravante, no rosto dos autos da ação trabalhista, até o limite para quitação do débito executado. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor a que tem a receber a executada nos autos da ação trabalhista, o desconto de 30% (trinta por cento) da verba de caráter alimentar não tem o condão de reluzi-la a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246737, 07025939120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, é possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, de forma a permitir a penhora no rosto dos autos sobre os créditos trabalhistas devidos ao agravado, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o agravado poderá levantar a integralidade do crédito trabalhista, frustrando a execução. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista n.°1003-72.2011.5.07.005, sobre os valores que excederem 50 (cinquenta) salários mínimos e limitada a 30% (trinta por cento) do crédito trabalhista. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.